Tribunal: TJMT
Processo: 1010351-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010351-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSENTAMENTO JAGUARIBE - CNPJ: 23.721.836/0001-80 (APELANTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), ADEMIR CEZAR DOS SANTOS - CPF: 768.502.181-15 (APELANTE), Sudário Lopes (APELADO), Jean Carlos Lopes Lino (APELADO), Guilherme de Tal (APELADO), ESTANCIA BARREIRO LTDA - ME - CNPJ: 53.940.573/0001-61 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JEAN CARLOS LOPES LINO - CPF: 378.150.831-53 (APELADO), SUDARIO LOPES - CPF: 039.326.991-49 (APELADO), GUILHERME SANTIAGO GOZZI - CPF: 034.502.599-70 (APELADO), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO), GUILHERME SANTIAGO GOZZI - CPF: 034.502.599-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONFLITO POSSESSÓRIO EM ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL COM RATIFICAÇÃO POSTERIOR. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. MÉRITO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELO AUTOR. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRA POSSE ANTIGA DOS RÉUS DESDE 1983. OCUPAÇÃO RECENTE POR ASSOCIADOS DO AUTOR A PARTIR DE 2014/2015. INEXISTÊNCIA DE ASSENTAMENTO REGULAR OU PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em julgamento conjunto de ações possessórias relativas
a
área rural situada no distrito de Santiago do Norte, município de Paranatinga/MT, julgou improcedente a ação de manutenção de posse proposta por associação que alegava exercer posse sobre área denominada “Assentamento Jaguaribe”, reconhecendo, em contrapartida, a posse exercida pelos réus sobre o imóvel. O apelante sustenta preliminar de nulidade por irregularidade de representação processual e por ausência de julgamento conjunto com outro processo supostamente conexo, além de defender, no mérito, a existência de posse legítima e a ocorrência de esbulho praticado pelos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há irregularidade na representação processual do apelante capaz de impedir o conhecimento do recurso; (
ii
) estabelecer se a sentença é nula por ausência de apensamento e julgamento conjunto com processo distinto alegadamente conexo; e (
iii
) determinar se o apelante comprovou os requisitos da ação possessória, especialmente a posse anterior e o esbulho praticado pelos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada irregularidade de representação processual não impede o conhecimento do recurso quando o vício é sanado posteriormente, sobretudo quando há ratificação expressa dos atos praticados pelo advogado anteriormente habilitado, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

A falha decorrente da ausência de atualização do cadastro no sistema processual eletrônico configura equívoco administrativo não imputável à parte, tendo sido posteriormente regularizada com a habilitação do novo patrono e a ratificação dos atos processuais.

Inexistindo prejuízo às partes adversas, que exerceram regularmente o contraditório e apresentaram contrarrazões, aplica-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Não há nulidade por ausência de julgamento conjunto quando os processos possuem partes distintas, objetos diversos e causas de pedir autônomas, inexistindo risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

A reunião de processos pressupõe conexão ou risco concreto de decisões incompatíveis, circunstância não verificada quando as ações tratam de imóveis distintos e de fatos possessórios ocorridos em momentos diferentes.

Nas ações possessórias, incumbe ao autor demonstrar a posse, a turbação ou o esbulho, a data do fato e a continuidade ou perda da posse, conforme estabelece o art. 561 do CPC.

O conjunto probatório demonstra que os apelados exercem posse sobre a área desde 1983, comprovada por registros imobiliários, documentos técnicos de georreferenciamento, documentos fiscais e agropecuários, além de prova testemunhal consistente.

Documentos apresentados pelo apelante possuem natureza meramente declaratória e não comprovam posse anterior, sendo insuficientes para demonstrar domínio ou exercício possessório legítimo.

As próprias declarações do representante da associação indicam ocupação recente da área a partir de 2014/2015, baseada na crença de tratar-se de terra devoluta, sem qualquer título ou processo oficial de assentamento.

Informações prestadas por órgãos públicos confirmam a inexistência de projeto de assentamento ou procedimento de regularização fundiária na área, afastando a tese de ocupação legítima vinculada à reforma agrária.

A prova dos autos evidencia, ao contrário, que os apelados foram vítimas de invasão por grupo organizado que passou a dividir a área em lotes, circunstância que afasta a alegação de esbulho praticado por eles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A irregularidade de representação processual constitui vício sanável quando posteriormente regularizada com a habilitação de novo patrono e ratificação dos atos processuais, inexistindo prejuízo às partes.

Não há nulidade por ausência de julgamento conjunto quando os processos possuem partes, objetos e causas de pedir distintos, inexistindo conexão ou risco de decisões conflitantes.

A procedência da ação possessória exige prova da posse anterior e do esbulho ou turbação, nos termos do art. 561 do CPC, ônus que não se satisfaz por documentos meramente declaratórios ou por ocupação recente da área.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, 282, §1o, 372, 561 e 85, §11.

R E L A T Ó R I O

ApCiv
1010351-11.2020.8.11.0041

ASSENTAMENTO JAGUARIBE X ESTÂNCIA BARREIRO LTDA – ME

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por ASSENTAMENTO JAGUARIBE contra sentença proferida pela 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Manutenção de Posse no 1010351-11.2020.8.11.0041, ajuizada pelo apelante em face de ESTÂNCIA BARREIRO LTDA - ME, JEAN CARLOS LOPES LINO e SUDÁRIO LOPES.

A sentença recorrida julgou conjuntamente a referida ação e a Ação de Manutenção de Posse Coletiva no 0001191-43.2015.8.11.0044, esta última proposta pelos ora apelados em face do apelante e outros réus, tendo sido julgada procedente.

Em síntese, o apelante alega ser o legítimo possuidor do imóvel denominado "Assentamento Jaguaribe", situado no distrito de Santiago do Norte, Município de Paranatinga-MT, às margens da Rodovia MT-130, com extensão aproximada de 9.000 hectares, dividido em lotes de 1 a 8. Sustenta que sua posse vem sendo turbada pelos apelados, que estariam utilizando escolta armada para retirar os assentados e suas famílias do local.

A
rgumenta que

exerce posse regular sobre o imóvel, desenvolvendo atividades de forma familiar e colaborativa entre os associados
, sendo certo que
os apelados turba
ram
sua posse de forma clandestina
. Reclama a
nulidade da sentença por ausência de apensamento e julgamento conjunto com o processo no 0002934-54.2016.8.11.0044, em razão da conexão entre as ações.

Nas
contrarrazões,
a apelada
sustent
ou
irregularidade na representação processual do apelante, pois o Sr. Ademir Cezar dos Santos, que outorgou procuração ao advogado subscritor do recurso, não
é
o presidente da associação
e
a procuração do patrono que subscreveu o recurso
foi
revogada
. Aduz que
são os legítimos possuidores da área desde 1983, exercendo posse mansa e pacífica
, de modo que
o apelante nunca teve posse sobre a área,
porque
invadi
u
o imóvel em 2015
. Por fim, afirma ausência de
conexão com o processo no 0002934-54.2016.8.11.0044, por se tratar de áreas distintas.

A Defensoria Pública informou que não atua no processo, pois o apelado Guilherme Santiago Gozzi não foi citado pessoalmente nem por edital, não havendo decisão nomeando a instituição como curadora especial
(id 341786399).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que o apelante não comprovou sua posse anterior sobre o imóvel, tampouco o alegado esbulho praticado pelos apelados
(id 345939880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
-

DA REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Eminentes Pares,

Os Apelados suscitam preliminar de irregularidade da representação processual, alegando que: (i) o recurso foi subscrito por advogado cuja procuração foi revogada; (
ii
) não há comprovação de que Ademir Cezar dos Santos detinha poderes para representar a Associação; e (
iii
) o representante legal seria
Lourivam
Moura Rocha.

Analisando os autos, verifico que o recurso de apelação foi interposto em 15/12/2025 pelo advogado Paulo Renato Cardoso Paião, que permanecia regularmente habilitado nos autos, recebendo intimações e praticando atos processuais sem qualquer óbice.

Embora conste revogação de procuração datada de 12/01/2022 (ID 340886996), por força da
convesaõ
do julgamento em
diligência (id 349218880),
no origem
,
certidão judicial de ID 349562373 atesta expressamente que
"não houve a atualização do cadastro no sistema
PJe
, permanecendo habilitado apenas o patrono anterior", configurando falha administrativa não imputável à parte ou ao advogado.

Em cumprimento à diligência determinada, o juízo de origem certificou a situação processual (ID 349562373), procedeu-se à habilitação do novo advogado em 27/02/2026 (certidão ID 349701875) e, em 03/03/2026, o advogado
Antonio
Marcos Pinto dos Santos peticionou expressamente requerendo o regular seguimento do recurso de apelação (ID 350368885), o que configura inequívoca ratificação dos atos processuais
praticados pelo patrono anterior.

Assim, o vício foi integralmente sanado em sede de diligência
, restando regularizada a representação processual da Apelante.

A
ssim,
a irregularidade sanável não conduz ao não conhecimento do recurso quando houver ratificação posterior, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Ademais, não se verifica qualquer prejuízo aos Apelados, que apresentaram tempestivamente suas contrarrazões e exerceram plenamente o contraditório. Aplica-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief

(art. 282, § 1o, CPC).

Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR
de irregularidade da representação processual, determinando o regular prosseguimento do julgamento.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR –DA
ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO

Eminentes Pares,

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de apensamento e julgamento conjunto com o processo no 0002934-54.2016.8.11.0044, em razão de suposta conexão entre as ações.

O artigo 55 do Código de Processo Civil dispõe que:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

No caso em análise, verifica-se que a sentença recorrida julgou conjuntamente a Ação de Manutenção de Posse no 1010351-11.2020.8.11.0041, proposta pelo apelante, e a Ação de Manutenção de Posse Coletiva no 0001191-43.2015.8.11.0044, proposta pelos apelados, reconhecendo a conexão entre elas por versarem sobre o mesmo conflito coletivo em área rural no distrito de Santiago do Norte, município de Paranatinga/MT.

Quanto ao processo no 0002934-54.2016.8.11.0044, a sentença expressamente consignou que não há conexão com as ações julgadas, por se tratar de ação proposta por partes distintas (Jair Pasini, João Ivar Pasini e Vanderlei Pasini) e tendo por objeto imóveis rurais diferentes, delimitados conforme decisão do ID 84149596 daqueles autos.

Conforme esclarecido na sentença, o processo no 0002934-54.2016.8.11.0044 diz respeito à ação de interdito proibitório convertida em reintegração de posse, tendo por objeto: a) área com 121,00 ha, parte da matrícula no 221 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT; b) área com 244,9040
há
, também parte da matrícula no 221 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT; e c) área com 363,0280 ha, registrada sob a matrícula no 746 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

Além de se
tratar
de partes e objeto distintos, aquela ação tem por causa de pedir a agressão à posse dos autores em maio de 2016, não guardando relação com os processos julgados conjuntamente.

Ademais, o art. 372 do CPC exige que a prova emprestada observe o contraditório, o que não ocorreria no caso, haja vista que Sudário Lopes e Jean Carlos Lopes Lino não são partes naqueles autos.

Portanto, não se verifica a alegada nulidade por ausência de julgamento conjunto com o processo no 0002934-54.2016.8.11.0044, uma vez que não há conexão entre as ações que justifique tal providência.

Do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia central do recurso reside na definição de quem exerce legitimamente a posse sobre a área em litígio, denominada pelo apelante como "Assentamento Jaguaribe", situada no distrito de Santiago do Norte, município de Paranatinga/MT.

O artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a procedência da ação possessória:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

No caso em análise, após detida análise do conjunto probatório, verifica-se que o apelante não logrou êxito em comprovar sua posse anterior sobre o imóvel, tampouco o alegado esbulho praticado pelos apelados.

Conforme se depreende dos autos, os apelados Jean Carlos Lopes Lino e Sudário Lopes demonstraram exercer posse sobre a área desde 1983, ou seja, há mais de 36 anos quando do ajuizamento da ação pelo apelante em 2020.

A posse dos apelados foi comprovada por meio de farta documentação, incluindo:

i)
m
atrícula no 1.022 do Registro Geral de Chapada dos Guimarães, de titularidade de "Estância Barreiro Ltda." e "Luiz Antônio Greco", tendo por objeto o "lote alvorada", com 9.998 hectares, bem como os memoriais descritivos e plantas georreferenciadas da "Fazenda Lino", com 4.536,6596 hectares, em nome de Jean Carlos Lopes Lino, e da "Fazenda Aquarius", com 2.945,0882 hectares, em nome de Sudário Lopes, peças com anotação de responsabilidade técnica (ART) de 17/10/2013;

ii
)
c
ópia da ação de manutenção de posse no 1.171/2005, que tramitou no Juízo de Primavera do Leste, ajuizada em 16/06/2003 por Sudário Lopes em desfavor de Nelson Gomes Bento e outros, tendo por objeto a "Fazenda Alvorada", na qual o Tribunal de Justiça, em sede de apelação, reconheceu a posse do autor Sudário Lopes sobre a área;

iii
)
c
ópia da ação anulatória no 166/2003, que tramitou no Juízo de Paranatinga, proposta por Estância Barreiro LTDA. em face de Jean Carlos Lopes Lino, Sudário Lopes e outros, tendo por objeto as matrículas no 10.773, 10.983 e 10.858 do Cartório de Chapada dos Guimarães/MT, na qual, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido de restituição do imóvel e reconhecendo a usucapião em favor de Sudário Lopes e outros, em virtude da posse exercida desde 1983;

iv
)

n
otas fiscais de semoventes, guias de trânsito animal (GTA), comunicação de queima controlada ao IBAMA, recibo de salário de funcionário da Fazenda Aquarius, notas fiscais de produtos agropecuários, nota fiscal de produtor emitida pela SEMA, documentos que datam desde 1993 até 2015.

Além da prova documental, a prova testemunhal também corroborou a posse exercida pelos apelados.

A testemunha José Carlos
Beckheuser
, proprietário da Fazenda Tropical desde 1984, confirmou conhecer os apelados há muito tempo por serem vizinhos, relatando visitas regulares à propriedade, onde encontrava Sudário na sede localizada próxima à Rodovia BR-242, observando a presença de casa, criação de gado e cercas delimitando a área.

Nelcidio
Batista dos Santos igualmente corroborou a posse exercida pelos apelados. Em seu depoimento, relatou ter visitado a região pela primeira vez há cerca de vinte anos, ocasião em que já constatou a existência de sede na propriedade de Sudário. Informou, ainda, que em novas visitas realizadas entre 2015 e 2016 verificou que a área apresentava sinais de impacto decorrente de queimadas e desmatamento. Acrescentou não ter identificado qualquer demarcação de loteamento ou atividade de topografia realizada por outros profissionais no local, destacando que a ocupação se dava de forma desordenada, com características típicas de invasão, e não de assentamento organizado.

Por outro lado, o apelante não produziu prova testemunhal que pudesse corroborar suas alegações de posse anterior sobre o imóvel.

O próprio representante da associação,
Lourivan
Moura Rocha, declarou em audiência que exerce a presidência da entidade desde 2021, embora integre a associação desde 2015, ano em que ingressou na área em discussão. Relatou que, ao chegar ao local naquele ano, já havia outras pessoas ocupando a área, não sabendo, contudo, precisar há quanto tempo ali se encontravam. Informou, ainda, que tomou conhecimento da área por intermédio do então presidente da associação, Mauri
Kipper
, o qual lhe afirmou tratar-se de “área que não tinha ninguém” e que seria devoluta. Admitiu não possuir qualquer documento que amparasse a ocupação, tendo ingressado no imóvel apenas com base na informação de que se tratava de área devoluta, bem como reconheceu que, mesmo após ter sido retirado do local por determinação judicial em 2016, retornou posteriormente à área.

Os documentos apresentados pelo apelante, como croqui de localização do INTERMAT de abril de 2016, análise cadastral, prints de conversas do WhatsApp, fotografias de documentos pessoais, recibo de inscrição no CAR, memorial descritivo do INCRA, CCIR e fotografias de residências construídas, são meramente declaratórios e não induzem ao reconhecimento de posse ou domínio.

Ao contrário, as fotografias apresentadas pelo próprio apelante demonstram a contemporaneidade da ocupação dos associados, como a residência ainda em construção, estruturas de madeira de casa ainda sem cobertura, residência com aspectos de recém-construída, com mourões novos instalados ao redor, pessoas trabalhando na instalação de mourões, evidenciando que a ocupação era recente e havia acabado de se iniciar (2015/2020).

Ademais, tanto o INCRA quanto o Estado de Mato Grosso confirmaram categoricamente a inexistência de qualquer procedimento oficial de regularização fundiária ou criação de assentamento na área objeto da lide. O INCRA informou que os imóveis em análise não incidem em Projetos de Assentamento, Glebas Públicas Federais ou imóveis objeto de Regularização Fundiária. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, por meio da Gerência de Regularização Fundiária Rural – GRFRUR, informou que o imóvel em questão incide totalmente no título definitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso e que o assentamento "Jaguaribe", referente ao município de Paranatinga, não consta na lista oficial de assentamentos do Estado de Mato Grosso.

Portanto, não restou demonstrado pelo apelante o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, especialmente quanto à comprovação de sua posse anterior e do alegado esbulho praticado pelos apelados.

Ao contrário, o conjunto probatório demonstra que foram os apelados que sofreram esbulho por parte do apelante e seus associados, que invadiram a área em 2015, conforme boletim de ocorrência no 2015.125580, lavrado em 05/05/2015 na delegacia de polícia de Paranatinga, pelo comunicante Sudário Lopes, descrevendo que a propriedade rural foi invadida por um grupo de aproximadamente quarenta pessoas, as quais iniciaram a divisão de lotes de cinquenta hectares.

Ressalte-se
, ademais,
que a própria associação apelante admitiu, em sua contestação na ação proposta pelos apelados, que a ocupação se deu em novembro de 2014 e que a entidade foi organizada e criada em junho de 2015 para requerer os direitos dos associados perante o INCRA e o INTERMAT, evidenciando que não se tratava de assentamento regular ou decorrente de reforma agrária.

Diante desse contexto, não há como reconhecer a posse legítima do apelante sobre a área em litígio, tampouco o alegado esbulho praticado pelos apelados, razão pela qual a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026